Tribunal: CARF
Processo: 10480.722232/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722232/2010-09
ACÓRDÃO
1401-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STN - SISTEMA DE TRANSMISSÃO NORDESTE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, não basta
comprovar que ela foi assumida e que houve o desembolso. É requisito
essencial para a sua dedutibilidade a comprovação da efetiva prestação do
serviço, com documentação hábil e idônea.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições
de nulidade do auto de infração para, no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna Lísias
que lhe davam provimento.

Sala de Sessões, em 29 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722232/2010-09
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por STN - SISTEMA DE TRANSMISSÃO
NORDESTE S/A, inscrita no CNPJ sob o no 05.991.437/0001-58, contra o Acórdão no 12-105.512,
prolatado pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (DRJ/RJO), que julgou improcedente a Impugnação Administrativa e manteve os créditos
tributários relativos a Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL), referentes aos anos-calendário de 2007 e 2008.
I.
Da Origem da Autuação Fiscal
A ação fiscal foi iniciada pela DRF/RECIFE-PE, que identificou uma "significativa
movimentação no grupo de despesas de prestação de serviços de pessoa jurídica"
(10_STN_10480722232201009_resumo.pdf, Fl. 1578). Em decorrência, foi lavrado o Termo de
Intimação Fiscal no 007, solicitando a comprovação dos valores pagos a prestadores de serviços,
com destaque para a sociedade ARC & ASSOCIADOS – AUDITORES INDEPENDENTES S/S.
A fiscalização, ao analisar a documentação apresentada pela Interessada, levantou
dúvidas quanto à comprovação da efetividade dos serviços prestados pela ARC & Associados.
Constatou-se que a ARC & Associados havia entregado a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano-calendário de 2006 sem informações de faturamento e a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do mesmo ano sem débitos de
tributos federais (Fl. 1578).
Diante disso, foi promovida diligência junto à ARC & Associados, solicitando cópias
de contratos, relatórios, estudos, pareceres e documentos que comprovassem a efetividade da
prestação dos serviços, bem como livros contábeis/fiscais e documentos que comprovassem a
escrituração e tributação dos valores faturados contra a STN. Em resposta, a ARC & Associados
limitou-se a apresentar DIPJ retificadora para 2006 (com base no lucro presumido), mas não os
demais elementos solicitados (Fl. 1578).
A fiscalização, então, emitiu um Termo de Reintimação Fiscal à STN, solicitando
novamente a comprovação da efetividade da prestação dos serviços de assessoria contábil e
financeira. A STN, em sua resposta, justificou que a ARC & Associados prestou serviços contínuos
de auditoria interna contábil e consultoria tributária nos anos de 2006, 2007 e 2008, e que tais
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722232/2010-09
3
serviços nem sempre produziam relatórios ou formalização de resultados, pois o objetivo era
verificar inconsistências e corrigi-las diretamente com o profissional responsável (Fl. 1579).
II.
Dos Autos de Infração
Após o procedimento fiscalizatório, a fiscalização concluiu pela falta de
comprovação da efetividade dos serviços de auditoria interna contábil e consultoria tributária
prestados pela ARC & Associados. Foram lavrados Autos de Infração para exigência de:
IRPJ: R$ 77.141,00, acrescidos de multa de ofício (75%) de R$ 57.855,75 e juros de
mora (calculados até 08/2010) de R$ 17.697,89, totalizando R$ 152.694,64 (Fl. 1578).
CSLL: R$ 27.770,76, acrescidos de multa de ofício (75%) de R$ 20.828,07 e juros de
mora (calculados até 08/2010) de R$ 6.371,23, totalizando R$ 54.970,06 (Fl. 1578).
A glosa das despesas foi detalhada por Notas Fiscais, com a fiscalização apontando a
ausência de relatórios, estudos ou pareceres que formalizassem os trabalhos, bem como a
insuficiência de planilhas de cálculos para comprovar a efetividade dos serviços, e a falta de
assinatura de profissionais da ARC & Associados em documentos como RITs e relatórios para
ADENE/SUDENE (Fls. 1582-1587).
III.
Da Impugnação Administrativa
Cientificada da exigência fiscal em 13/09/2010, a STN apresentou Impugnação
Administrativa em 13/10/2010 (Fl. 1587), acompanhada de vasta documentação. Em síntese, a
Interessada alegou:
Nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa – Inexistência de
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) para o período fiscalizado: Argumentou que o MPF que
amparou a fiscalização tinha por objeto o período de 2005, e que a glosa de despesas de 2007 e
2008 não possuía amparo em MPF específico (Fl. 1587).
Nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa – Falta de
capitulação legal: Sustentou que o Auto de Infração não apontou norma específica da legislação
tributária que exigisse a comprovação dos serviços de auditoria e consultoria com base na
Resolução CFC no 780/1995 (Fl. 1588).
Dedutibilidade das despesas com auditoria interna e consultoria tributária:
Defendeu a essencialidade dos serviços para a manutenção de sua fonte geradora de riquezas.
Natureza imaterial dos serviços de auditoria e consultoria: Alegou que a natureza
imaterial dos serviços dificulta a apresentação de provas diretas, e que a prova do pagamento,
faturas, propostas, contratos, "time sheets", RITs, PACs e relatórios para ADENE/SUDENE seriam
suficientes para comprovar a efetividade (Fl. 1588).
Incompetência do Auditor-Fiscal para desqualificar o mérito dos serviços:
Argumentou que a fiscalização não poderia avaliar a qualidade ou o método dos serviços, mas
apenas sua necessidade, usualidade e utilidade (Fl. 1588).
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722232/2010-09
4
Ausência de determinação da matéria tributável: Afirmou que a fiscalização não
demonstrou precisamente a matéria tributável, cabendo-lhe infirmar as provas apresentadas pela
Impugnante (Fl. 1589).
Impugnação específica das despesas glosadas: Detalhou as justificativas para cada
Nota Fiscal glosada, reiterando que a ausência de relatórios formais se devia à natureza do
trabalho (correções imediatas) e que as provas apresentadas eram suficientes (Fls. 1589-1593).
Impossibilidade de cobrança de juros de mora com base na taxa Selic: Contestou a
aplicação da Taxa Selic, alegando sua incompatibilidade com o art. 161, § 1o, do CTN e a violação
do princípio da indelegabilidade da competência tributária (Fls. 1593-1594).
IV. Da Decisão da DRJ/RJO (Primeira Instância)A 15a Turma da DRJ/RJO, por meio do
Acórdão no 12-105.512, proferido em sessão de 18 de fevereiro de 2019, decidiu, por
unanimidade, negar provimento à impugnação da Interessada, julgando procedentes os Autos de
Infração de IRPJ e CSLL (Fl. 1576).
Em sua fundamentação, a DRJ/RJO:
Rejeitou a arguição de nulidade por inexistência de MPF: Entendeu que o Mandado
de Procedimento Fiscal – Fiscalização no 04.1.01.00-2008-00922-9 abrangia a verificação das
obrigações tributárias "nos últimos cinco anos e no período de execução deste procedimento
fiscal", o que incluía os anos de 2007 e 2008 (Fl. 1595).
Rejeitou a arguição de nulidade por falta de capitulação legal: Esclareceu que a
referência à Resolução CFC no 780/1995 teve caráter ilustrativo, visando demonstrar o padrão
esperado de um trabalho de auditoria, e não como uma exigência legal para a comprovação da
efetividade do serviço, que pode ser feita por qualquer meio de prova admitido em Direito (Fl.
1595).
No mérito, manteve a glosa das despesas e reconheceu a necessidade dos serviços
de auditoria e consultoria, mas considerou que a STN não comprovou a efetiva realização deles.
Argumentou que procedimentos de auditoria e consultoria geram "papéis de trabalho (relatórios,
estudos, pareceres, recomendações etc.)" que evidenciam a atividade intelectual. Considerou que
faturas, ordens de pagamento e "time-sheets" não comprovam a realização dos serviços, e que as
planilhas de apuração de tributos eram "excessivamente sintéticas". Destacou que os relatórios
apresentados à ANEEL e SUDENE não continham a assinatura de profissionais da ARC &
Associados. A DRJ/RJO considerou "não crível que uma sociedade de auditoria e consultoria
consuma mais de 3.500 horas na execução de seu trabalho e não seja capaz de produzir um só
relatório, ou parecer, ou estudo, ou mesmo recomendação escrita" (Fl. 1596).
Manteve a aplicação da Taxa Selic: Fundamentou a decisão no art. 61, § 3o, da Lei
no 9.430/1996 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em regime de recursos
repetitivos (REsp no 1.495.146/MG), que confirma a legalidade da utilização da Selic para débitos
tributários (Fls. 1596-1597).
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722232/2010-09
5
IV.
Do Recurso Voluntário
A STN – SISTEMA DE TRANSMISSÃO NORDESTE S.A. interpôs Recurso Voluntário em
01/04/2019, tempestivamente, buscando a reforma do acórdão da DRJ/RJO (Fls. 1611-1614). A
Recorrente reitera e reforça os seguintes argumentos:
Tempestividade: Afirma a tempestividade do recurso, tendo sido intimada em
08/03/2019 e interposto o recurso dentro do prazo legal de 30 dias (Fls. 1613-1614).
Efetiva Comprovação dos Serviços: Insiste que todas as despesas glosadas foram
efetivamente comprovadas por meio de um robusto conjunto probatório, incluindo propostas de
honorários, contratos, notas fiscais, comprovantes bancários de pagamento, ordens de
pagamento, planilhas de horas incorridas ("time sheets"), planilhas de apuração de tributos,
Relatórios de Informações Trimestrais (RIT), Prestação Anual de Contas (PAC) e relatórios para
ADENE/SUDENE (10_STN_10480722232201009_resumo.pdf, Fls. 1619-1622).
Ônus da Prova da Fiscalização: Reafirma que a prova do pagamento, por si só, já
seria suficiente e que, diante das provas apresentadas, caberia à fiscalização produzir contraprova
hábil a infirmá-las, o que não ocorreu. Cita jurisprudência do CARF que corrobora este
entendimento, destacando que a fiscalização não trouxe elementos que pudessem colocar em
dúvida a efetiva prestação dos serviços (Fls. 1620-1628).
Natureza Imaterial dos Serviços e Prova Indireta: Enfatiza a natureza imaterial dos
serviços de auditoria interna e consultoria tributária, que nem sempre resultam em relatórios ou
pareceres formais, mas sim em correções imediatas de inconsistências (Compliance). Argumenta
que, mesmo que as provas não fossem consideradas diretas, deveriam ser aceitas como prova
indireta, e que a escrituração fiscal já seria um elemento suficiente. Cita precedentes do CARF que
admitem a prova indireta para serviços de natureza imaterial (Fls. 1629-1632).
Ilegalidade da Taxa Selic: Reitera os argumentos de que a Taxa Selic é incompatível
com a correção de tributos e com o art. 161, § 1o, do CTN.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portando dele conheço.

Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722232/2010-09
6
Das Questões Preliminares.
1. Da Arguição de Nulidade Fundada em Alegada Inexistência de Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) para o Período Fiscalizado.
A Recorrente argui a nulidade do lançamento sob o fundamento de que o Mandado
de Procedimento Fiscal que amparou a fiscalização não contemplava os anos-calendário de 2007 e
2008, limitando-se a 2005.
Contudo, conforme bem analisado pela decisão recorrida, o Mandado de
Procedimento Fiscal – Fiscalização no 04.1.01.00-2008-00922-9 estabeleceu como escopo a
verificação da "correspondência entre os valores declarados e os valores apurados pelo sujeito
passivo em sua escrituração contábil e fiscal, em relação aos tributos e contribuições
administrados pela RFB, nos últimos cinco anos e no período de execução deste procedimento
fiscal" (Fl. 1595).
A expressão "nos últimos cinco anos" é clara e suficiente para abranger os
exercícios de 2007 e 2008, que se encontravam dentro do quinquênio legal de decadência à época
da instauração do procedimento fiscalizatório. A delimitação temporal do MPF, portanto, foi
devidamente observada, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em nulidade do
lançamento por este motivo.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2. Da Arguição de Nulidade Fundada em Alegada Falta de Capitulação Legal para a
Observância da Resolução CFC no 780/1995.
A Recorrente sustenta a nulidade do lançamento, alegando que o Auditor-Fiscal
teria exigido a comprovação dos serviços de auditoria e consultoria com base na Resolução CFC no
780/1995, sem apontar a norma tributária que imporia tal exigência.
A interpretação da Recorrente, neste ponto, não se alinha com o teor da decisão de
primeira instância. A DRJ/RJO esclareceu que a menção à Resolução CFC no 780/1995 teve o
objetivo de "simplesmente ilustrar qual o padrão que se esperaria de um trabalho de auditoria
interna realizado de acordo com a boa técnica contábil" (Fl. 1595), e não como uma imposição
legal para a comprovação da despesa. De fato, a comprovação da efetividade da prestação de um
serviço pode ser feita por qualquer meio de prova admitido em Direito.
A fiscalização não vinculou a dedutibilidade da despesa à observância estrita de
uma norma contábil específica, mas utilizou-a como parâmetro de razoabilidade para a
expectativa de documentação inerente a serviços técnicos de auditoria. Não há, portanto, vício de
capitulação legal.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
Do Mérito
1. Da Glosa das Despesas com Auditoria e Consultoria (IRPJ e CSLL)
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722232/2010-09
7
O cerne da controvérsia reside na efetiva comprovação da prestação dos serviços
de auditoria interna contábil e consultoria tributária pela ARC & ASSOCIADOS, cujas despesas
foram glosadas pela fiscalização.
A legislação tributária, notadamente o artigo 299 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99), estabelece que são dedutíveis as despesas operacionais "necessárias à atividade
da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora". Para tanto, é imperativo que a
despesa seja não apenas necessária e usual, mas que sua ocorrência e efetividade sejam
devidamente comprovadas. A jurisprudência administrativa deste Conselho é pacífica no sentido
de que não basta o desembolso; é indispensável comprovar que o dispêndio corresponde à
contrapartida de algo recebido, ou seja, a efetiva prestação do serviço.
A Recorrente argumenta que os serviços são de natureza imaterial e que nem
sempre resultam em relatórios formais, pois muitas vezes consistem em correções imediatas de
inconsistências. Apresentou como prova faturas, comprovantes de pagamento, propostas,
contratos, "time sheets", planilhas de apuração de tributos, Relatórios de Informações Trimestrais
(RIT), Prestação Anual de Contas (PAC) e relatórios para ADENE/SUDENE. Invoca, ainda, a
jurisprudência do CARF que admite a prova indireta para serviços de natureza imaterial e que
impõe à fiscalização o ônus de infirmar as provas apresentadas pelo contribuinte.
A DRJ/RJO, por sua vez, embora reconheça a necessidade da contratação de tais
serviços por uma empresa do porte da STN, considerou que a documentação apresentada pela
Recorrente foi insuficiente para comprovar a efetiva realização do trabalho intelectual pela ARC &
ASSOCIADOS. A decisão de primeira instância aponta, com pertinência, que procedimentos de
auditoria e consultoria, mesmo de natureza imaterial, geram, ordinariamente, "papéis de trabalho
(relatórios, estudos, pareceres, recomendações etc.)" que evidenciam o produto da atividade
intelectual.
Ao analisar as provas apresentadas pela Recorrente, a DRJ/RJO destacou as
seguintes deficiências:
Faturas e Ordens de Pagamento: Comprovam o desembolso, mas não a efetiva
prestação do serviço intelectual.
"Time Sheets": Embora indiquem horas trabalhadas, não detalham o produto ou a
natureza específica do trabalho intelectual realizado pela ARC & Associados.
Planilhas de Apuração de Tributos: Foram consideradas "excessivamente sintéticas"
e, em muitos casos, não comprovam que o serviço foi realizado pela ARC & Associados, ou que
representam um produto de sua consultoria, e não meros cálculos internos da própria STN.
Relatórios para ANEEL (RIT/PAC) e ADENE/SUDENE: Embora sejam documentos de
maior densidade técnica, a DRJ/RJO observou que não traziam a assinatura de nenhum
profissional da ARC & ASSOCIADOS, sendo, em alguns casos, meras reproduções de documentos
internos da própria fiscalizada ou modelos próprios da ANEEL, assinados pela contadora e
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722232/2010-09
8
diretores da STN. A ausência da autoria da prestadora de serviços nesses documentos
compromete sua força probatória quanto à efetiva prestação do serviço de consultoria ou
auditoria por parte da ARC & Associados.
A justificativa da Recorrente de que os serviços consistiam em "correções
imediatas" sem relatórios formais, embora compreensível em certas atividades de compliance,
torna-se frágil diante do volume de horas alegadamente despendidas (mais de 3.500 horas) e da
complexidade intrínseca aos serviços de auditoria e consultoria tributária. É razoável esperar que
um trabalho dessa magnitude e natureza gere algum tipo de documentação formal que ateste o
conhecimento técnico aplicado, as análises realizadas e as recomendações fornecidas, mesmo que
não seja um relatório extenso. A ausência de qualquer documento cuja autoria possa ser atribuída
à ARC & ASSOCIADOS que comprove o trabalho intelectual é um ponto crítico.
A jurisprudência deste Conselho, citada pela própria Recorrente, de fato, reconhece
que a fiscalização deve apresentar contraprovas para infirmar a documentação do contribuinte.
No entanto, a fiscalização, neste caso, não se limitou a uma mera glosa sem fundamento. Ela
analisou a documentação apresentada pela STN e apontou deficiências específicas que
comprometem a comprovação da efetividade da prestação do serviço pela ARC & Associados,
conforme detalhado no Termo de Encerramento e na decisão da DRJ/RJO. A ausência de um
"mínimo de detalhamento expresso do que fora contra prestado", conforme acórdão 107-07.940
do 1o Conselho de Contribuintes, é um ponto que se aplica à situação em tela.
Embora a natureza imaterial dos serviços possa justificar a ausência de um produto
físico, ela não exime o contribuinte de comprovar o resultado ou a intervenção intelectual do
prestador. A mera apresentação de faturas e comprovantes de pagamento, desacompanhada de
elementos que demonstrem a entrega do serviço intelectual contratado e sua autoria, não é
suficiente para afastar a glosa.
Assim, considerando a análise pormenorizada da DRJ/RJO sobre a insuficiência das
provas apresentadas para atestar a efetiva prestação dos serviços pela ARC & ASSOCIADOS, e a
ausência de elementos novos ou de maior robustez no Recurso Voluntário que pudessem infirmar
tal conclusão, entendo que a glosa das despesas foi legítima.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso da Interessada quanto ao mérito das
glosas de IRPJ e CSLL.
2. Da Aplicação da Taxa Selic na Cobrança dos Juros de Mora
A Recorrente questiona a aplicação da Taxa Selic no cálculo dos juros de mora,
alegando sua incompatibilidade com o art. 161, § 1o, do CTN e a violação do princípio da
indelegabilidade da competência tributária.
Contudo, a matéria encontra-se pacificada na jurisprudência administrativa e
judicial. A aplicação da Taxa Selic para a atualização de débitos fiscais é expressamente prevista no
artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996.
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722232/2010-09
9
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recursos repetitivos (REsp
no 1.495.146/MG), já firmou entendimento pela legitimidade da utilização da Taxa Selic no cálculo
dos juros incidentes sobre a cobrança de tributos em atraso, vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices. A decisão da DRJ/RJO, neste ponto, está em consonância com o
entendimento consolidado dos tribunais superiores e Súmula CARF n.o 4, nestes termos: “A partir
de 1.o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.”

Conclusão
À vista de todo o exposto, e nos termos da fundamentação supra, voto por
conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade e no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 1644
DF CARF MF
Original